Tribunal: CARF
Processo: 10280.720471/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720471/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.943 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA CURIMA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. DEFERIMENTO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
Falece de legitimidade passiva para figurar no polo passivo da relação
tributária o proprietário de imóvel rural que tem o bem invadido por
trabalhadores sem-terra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva, dando provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes
Soares da Fonseca e Ricardo Chiavegatto de Lima, que rejeitaram a preliminar.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720471/2010-72
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720471/2010-72

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGROPECUARIA CURIMA
S.A. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada para, no
mérito, manter a glosa das áreas de benfeitoria, de preservação permanente e de reserva legal
declaradas, porquanto ausente comprovação quanto sua existência e extensão.
Ao apreciar as razões lançadas em sede de impugnação – “vide” f. 45/64 –
quedou a decisão recorrida assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2006
ÁREA INVADIDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
ALEGAÇÃO DE NÃO EXECUÇÃO
O Mandado de Reintegração de Posse de propriedade rural
invadida, expedida pela Justiça na forma requerida pelo
interessado, consolida a titularidade da propriedade e a
concretização dos direitos do proprietário.
Mera alegação de recusa do Estado para execução do respectivo.
Mandado, por si só, desacompanhada de certidão ou documento
que ateste essa negativa, não descaracteriza a condição de
proprietário do imóvel e nem possibilita excluir sua
responsabilidade tributária sobre a propriedade, tal como a
regularização documental para fins de isenção.
ÁREAS DE FLORESTAS PRESERVADAS – REQUISITOS
DE ISENÇÃO
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação
Permanente – APP, cobertas por Florestas Nativas – AFN ou
Área de Reserva Legal – ARL, está vinculada à comprovação
de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na
matrícula até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua
regularização junto aos órgãos ambientais competentes, como o
Ato Declaratório Ambiental – ADA, cujo requerimento deve
ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em até seis meses
após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova
de uma não exclui a da outra.
ISENÇÃO – HERMENÊUTICA
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser
interpretada literalmente, assim, se não atendidos os requisitos
legais para a isenção, a mesma não deve ser concedida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 15/10/2013, recurso
voluntário (f. 141/164), arguindo, em apertada síntese, que: i) a perda involuntária do imóvel
devido à ocupação e à inércia do Estado em cumprir a liminar podem ser comprovados por meio
de averbação realizada na matrícula do imóvel rural, bem como na correspondência do INCRA
relativa à desapropriação do imóvel; ii) a entrega da DITR apenas ocorreu porque, ainda que em
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720471/2010-72

caráter meramente formal, era proprietário do imóvel; entretanto, por estarem as terras ocupadas,
no pôde oferecer nenhuma informação mais fidedigna acerca das áreas sobre as quais pretende
ver reconhecida a isenção; e, iii) a área declarada como reserva legal não está averbada na
matrícula do imóvel por ser decorrente de lei, encontrando-se na área definida como Amazônia
Legal.
Protestou, ao final, “(...) pela sustentação oral e pela juntada posterior de
documentos que, por culpa exclusiva de terceiros, não puderam ser juntados (...), e pela
diligência local.”
Acuso o recebimento dos memoriais ofertados pela recorrente, os quais
mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer algumas
considerações acerca dos pedidos ao final das razões recursais formulados.
Certo inexistir óbice para que haja sustentação oral em sede recursal, desde que
respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
Já no tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal,
consabido que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. A recorrente assevera, sem
tecer maiores considerações, que os documentos não foram oportunamente apresentados “por
culpa exclusiva de terceiros”; entretanto, a meu aviso, a carta expedida pelo INCRA (f. 179/181)
apresentada em grau recursal se pretende contrapor a afirmação da DRJ de que a ilegitimidade
passiva não poderia ser reconhecida, eis que não teria sido
(...) apresentado nenhum documento, tais como certidão de
cartório, ofício do INCRA ou da Polícia, seja Federal ou Civil,
atestando que, de fato, houve inércia por parte do Estado para
a referida execução do mandado, ou até mesmo recusa, como
afirmado na impugnação.
O sujeito passivo está ciente disso, mesmo porque, continuou
apresentado DITR, embora tenha dito que o fez, apenas, por boa-
fé, pois, essa providência é uma das obrigações que o proprietário-
contribuinte tem que cumprir com relação ao sistema tributário. (f.
127; sublinhas deste voto)
Constato ainda que a averbação na matrícula do imóvel ocorreu em abril de
2013, quase 3 (três) anos após o manejo da impugnação. Por se enquadrarem as situações ora
apreciadas nos permissivos contidos nas al. “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/75,
defiro a juntada dos documentos apresentados em grau recursal.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720471/2010-72

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em caráter preliminar, arguiu ser a recorrente parte ilegítima para figurar no
polo passivo da relação tributária, ao argumento de ter sido o imóvel objeto da autuação ocupado
por sem-terras.
Na qualidade de vogal, aderi ao posicionamento do Conselheiro MARTIN DA
SILVA GESTO, no sentido de que falece de legitimidade passiva o proprietário de imóvel rural
que tem o bem invadido por trabalhadores sem-terra. Registro, ainda que, como lançado naquela
oportunidade, “(...) o direito tributário não pode se afastar da realidade fática, devendo ser
considerado que a perda da posse (de fato) como momento em que o contribuinte perde o direito
de usar e fruir de seu imóvel, sendo apenas proprietário.” (CARF. Acórdão no 2202-005.753,
Data da Sessão 03/12/2019, f. 218)
Tal entendimento está em consonância com precedente colhido do col.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no sentido de que
[c]om a invasão do movimento "sem terra", o direito da recorrida
ficou tolhido de praticamente todos seus elementos: não há mais
posse, possibilidade de uso ou fruição do bem; consequentemente,
não havendo a exploração do imóvel, não há, a partir dele,
qualquer tipo de geração de renda ou de benefícios para a
proprietária. (STJ. REsp no 1144982/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 15/10/2009.)
Fixadas essas premissas, passo à análise da documentação acostada.
Segundo o recorrente, o imóvel está ocupado por diversas famílias desde o
segundo semestre de 1999. Tal fato é comprovado pela certidão emitida delegacia de Polícia
Civil de Tomé-Açu/PA, que ora transcrevo, no que importa:
Certificamos, (...), a existência de diversas famílias instaladas há
mais de 10 anos no perímetro da “Fazenda Curimã”, de
propriedade da empresa Curimã Agropecuária S/A, situada Às
margens do Rio Acasá-Mirim. Tais Famílias comportam-se como
titulares do imóvel, não tendo a polícia vislumbrado, em suas
diligências e rondas pela região da Fazenda, qualquer atividade
econômica ou produtiva, ou mesmo a presença de qualquer
elemento, representante ou funcionário da empresa naquele imóvel,
o que leva a Autoridade Policial a certificar que naquela área existe
de fato um assentamento rural. (f. 183)
Não houve cumprimento pelo Estado da decisão liminar proferida em ação de
reintegração de posse, em decorrência do incêndio criminoso no Fórum que destruiu o processo
(f. 101). Houve ainda, por determinação judicial , averbação na matrícula do imóvel objeto de
autuação para que não se fizesse qualquer alteração na Escritura pública, em razão da ação Civil
de usucapião (f. 176). Consta dos autos, ofício expedido em março de 2007 pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), Instituto Nacional De Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), Superintendência Regional do Pará deixa claro que, até aquele momento, o imóvel
encontrava-se
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720471/2010-72

(...) ocupado por 74 (setenta e quatro) famílias de agricultores sem
terra, com posse há mais de um ano, além do que existe uma ação
feita pelo Senhor Waldemir Veras (Ação de Usucapião – Processo
7.517/12 – Comarca de Tomé-Açu/PA). (...) O Processo no
54100.001929/2002-27 refere-se à desapropriação por interesse
social para fins de reforma agrária (...). A Fazenda Curimã não está
cumprindo o que determina a lei em referência. (f. 180)
Por estar convencida, pela documentação carreada aos autos, encontrar óbice
para exercer quaisquer direitos inerentes à posse e à propriedade, reconheço ser a recorrente
parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação tributária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital